Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-93.2022.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-93.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JERONIMO ANGELO DA SILVA - CPF: 177.284.281-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RÉU DESCONHECIDO (APELADO), BENEDITO DE SOUZA NETO - CPF: 207.715.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES REIS - CPF: 141.004.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILES PAES DA ROSA - CPF: 429.528.591-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 011.201.751-78 (ASSISTENTE), ABEL ANTUNES DO NASCIMENTO - CPF: 161.956.391-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o
animus

domini
, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos.

A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel.

Deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por JERONIMO ANGELO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1000464-93.2022.8.11.0053, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330 e 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões o apelante aduz que busca o reconhecimento da propriedade de 1.207,44 m2, localizado na Alameda Gastão Pires, Rua Porto do Engenho, s/no, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, com a utilização dos critérios da usucapião extraordinária, qual seja: requisito temporal de 15 ou 10 anos, demonstrando a posse justa.

Afirma que não logrou êxito em localizar a matrícula do imóvel, bem como quando exigido, apresentou certidões negativas atualizadas das quais se verificou que no cartório do 1o Ofício de Santo Antônio de Leverger foi certificada a AUSÊNCIA de matrícula atinente à localidade informada.

Sustenta que a matrícula além de não ser requisito essencial ao procedimento da usucapião, especialmente frente à vasta documentação carreada ao feito pelo Recorrente, inclusive a precisa delimitação do imóvel.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e os autos retornem à origem para recebimento e processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta provimento.

A matrícula do imóvel não é requisito essencial para o ajuizamento de ação de usucapião.

Em casos em que a matrícula não é encontrada ou não existe, cabe ao Poder Judiciário realizar a citação por edital de eventual interessado, analisar os requisitos para a configuração da usucapião e, ao final, em caso de procedência do pedido, determinar a promoção de abertura da matrícula, ou a alteração da matrícula existente, se encontrada posteriormente.

A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o
animus
de dono, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos.

A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel.

Colaciono entendimentos jurisprudenciais quanto à desnecessidade da matrícula do imóvel:

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL SEM MATRÍCULA PRÓPRIA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. - A ausência de matrícula própria do imóvel, em razão de desmembramento irregular do lote, não inviabiliza o manejo da ação de usucapião extraordinária, que permanece disponível àquele que, preenchendo os requisitos constitucionalmente estabelecidos, pretende a declaração de aquisição originária da propriedade. Com efeito, pareceria, quando nada, ilógico, admitir que a irregularidade do registro (que pode traduzir, no máximo, violação a norma infraconstitucional) pudesse obstar a implementação de direito constitucionalmente assegurado.”
(TJ-MG - Apelação Cível AC 10460150005664001; Data de publicação: 01/06/2016).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO JULGADA EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA. A existência de matrícula não é requisito da ação de usucapião. Identificada a existência de registro ou matrícula, o proprietário pelo Registro de Imóveis deve ser citado. Existindo registro, mas não sendo encontrado, ou não existindo registro no Registro de Imóveis, citam-se por edital os interessados incertos e não sabidos. O registro em si no Registro de Imóveis não é requisito do usucapião, e a sentença declaratória do usucapião promoverá a abertura da matrícula ou a alteração do registro existente. O juiz tem que examinar os requisitos do usucapião.”
(Apelação Cível No 70057736332, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 29/01/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO CARTORÁRIA DOS REGISTROS DE IMÓVEIS DE QUE NÃO ENCONTRARAM O BEM DESCRITO, SEM, CONTUDO, AFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA. IMÓVEL PERTENCENTE A UM LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO À RESPEITO DA MATRÍCULA GERAL A QUAL DEVERIA CONSTAR O DESMEMBRAMENTO. CARÊNCIA DE CERTEZA A RESPEITO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA QUE NÃO SE CONFIGURAM EM JUSTO TÍTULO, POIS NÃO HÁ COMO SABER SE QUEM VENDEU O BEM POSSUIA PODERES PARA TANTO. REQUISITO PARA CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA NÃO COMPROVADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO NA POSSE. PRAZO DE DEZ ANOS ANTE A FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. CONTINUIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. POSSE. ESTADO DE FATO. PROVA ESSENCIALMENTE TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A POSSE ALEGADA. PRETENSÃO AFASTADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o artigo 1.242 , do Código Civil , a aquisição originária da propriedade por meio de ação de usucapião ordinária está condicionada ao exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos com ânimo de dono e aquisição por justo título. Não havendo justo título, a aquisição da propriedade condiciona-se ao exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 15 (quinze) anos com ânimo de dono, podendo este prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se comprovado nos autos que a coisa usucapienda é utilizada como moradia habitual ou nela é realizada obras ou atividades de caráter produtivo. Não estando cabalmente comprovado o exercício da posse pelo lapso temporal exigido pela lei, o indeferimento do pedido exordial é medida que se impõe.”
(TJ-SC - Apelação Cível 2011.087186-7 (TJ-SC); Data de publicação: 07/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL No 024.090.074.592 APELANTES: EDMAR NUNES E NEUZA NUNES CHAVES APELADO: FLORÊNCIO ANACLETO DA SILVA RELATORA: DESa. (SUBSTa) JANETE VARGAS SIMÕES ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - IRRELEVÂNCIA, DIANTE DO INSTITUTO DO USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL, PREVISTO NA LEI FEDERAL No 10.257 /01 - PROVIMENTO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Consoante é cediço, a ação de usucapião possui requisitos específicos adequados à finalidade perseguida na demanda. (...) 3. Ainda que a área usucapienda não possua matrícula registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, não se pode obstar a pretensão de usucapião apenas com fundamento na inexistência de registro detalhado da área, visto que o o instituto do usucapião urbano individual, previsto no art. 9o , do Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257 /2001), veio a ser implementado justamente com o fim social de regularização fundiária nas grandes cidades, conferindo título de propriedade áqueles que ocupavam, há vários anos, imóveis pertencentes à loteamentos irregulares, favelas e outros assentamentos urbanos de grande densidade. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que são partes EDMAR NUNES E NEUZA NUNES CHAVES e FLORÊNCIO ANACLETO DA SILVA, ACORDA a Colenda 1a. Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.”
(TJ-ES – Apelação 00074597020098080024; Data de publicação: 21/09/2012).

Saliento, inclusive, entendimentos jurisprudenciais no sentido de que deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita, como no presente feito, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade.

Neste sentido:

“USUCAPIÃO. AFASTADO O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER DETERMINADA PELO JUÍZO, PRINCIPALMENTE SE LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUE OS AUTORES SÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação 4004826-59.2013.8.26.0482; Data de publicação: 20/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL No 024.090.074.592 APELANTES: EDMAR NUNES E NEUZA NUNES CHAVES APELADO: FLORÊNCIO ANACLETO DA SILVA RELATORA: DESa. (SUBSTa) JANETE VARGAS SIMÕES ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - IRRELEVÂNCIA, DIANTE DO INSTITUTO DO USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL, PREVISTO NA LEI FEDERAL No 10.257 /01 - PROVIMENTO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO (...) A jurisprudência tem sido flexível no exame de admissibilidade da ação de usucapião quando a parte encontra-se amparada pelos benefício da assistência judiciária gratuita, dispensando alguns documentos que podem ser obtidos no curso do procedimento (...).”
(TJ-ES – Apelação 00074554147098080024; Data de publicação: 21/09/2020).

Outrossim, os documentos que instruem a inicial devem ser encaminhados ao ente público para manifestação, declarando seu interesse ou não no objeto de litígio, sem a necessidade de encaminhamento da matrícula, caso não encontrada depois de realizadas eventual diligência que o MM. Juiz entender necessárias. O mesmo deve ser feito em relação à União, vez que ainda não declarou o interesse no feito.

Em resumo, o feito deve tramitar sem a necessidade de juntada da matrícula do imóvel, sendo que eventual diligência para a encontrar deve ser realizada pelo Poder Judiciário, ante os benefícios da Justiça Gratuita conferidos ao autor, nada obstando a continuidade do feito se caso não for encontrada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023